Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO, JULGAMENTO ULTRA PETITA E JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DOS FIADORES. VALOR DOS ALUGUEIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE.
1. Embora a literalidade do art. 71, inciso V, da Lei n.o 8.245/91, pareça indicar que a prova da idoneidade financeira dos fiadores deva ser feita de plano, a correta exegese do dispositivo transcrito é a de que tal comprovação pode ser feita durante a instrução processual, desde que feita a indicação do fiador na petição inicial, tratando-se o juízo acerca da idoneidade do fiador matéria de mérito.
2. Em se tratando o objeto da perícia de avaliação de imóvel, ninguém melhor capacitado do que um corretor de imóveis, não sendo necessária, e até impertinente, a designação de engenheiro civil. Além disso, é certo que os resultados a serem obtidos pelo método comparativo tendem a ser mais exatos se o número de amostras foi maior. Entretanto, a lei e os atos normativos de regência não impõem número mínimo de ofertas para comparação pelo perito, devendo ser ressaltado que o nobre expert só utilizou uma amostra porque só foi encontrado um anúncio de aluguel de imóvel semelhante ao do recorrente, no período da elaboração do laudo.
3. Tendo sido explicitados os critérios e os dados utilizados pelo perito para o resultado alcançado, não há que se falar em inconsistência do laudo.
4. A indicação de terceiro fiador após a estabilização da demanda, feita para reforçar o cumprimento do requisito previsto no art. 71, inciso V, da Lei n.o 8.245/91, que exige apenas a indicação de um único fiador, não implica modificação do pedido e da causa de pedir da ação renovatória e a apreciação dessa postulação não caracteriza julgamento ultra petita.
5. Não se declara nulidade sem prejuízo. Ainda que a inclusão de terceiro fiador no contrato renovado, após a estabilização da demanda, caracterizasse vício processual, que no caso concreto não se verificou, não seria o caso de declaração de nulidade, porquanto houve benefício ao afiançado, que teve sua garantia ampliada, e não prejuízo.
6. Embora a sentença não tenha condenado expressamente a autora/reconvinda a pagar as diferenças dos alugueis vencidos durante o curso do processo, fixou como data inicial de vigência do novo valor do aluguel o dia seguinte ao término do prazo de vigência contratual, de modo que o obrigação de pagar as eventuais diferenças entre os montantes pagos após a renovação do ajuste e o novo valor do aluguel arbitrado é decorrência natural do comando da sentença. Assim, não há que se falar em omissão ou julgamento citra petita quanto ao ponto.
7. Apreciadas as postulações das partes e expostos, ainda que de maneira sucinta, os fundamentos que embasaram a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em nulidade da sentença por falta ou insuficiência de fundamentação.
8. Se os três fiadores indicados pela autora/reconvinda possuem renda mensal somada bastante superior ao valor do aluguel e, ainda, bens de valores que permitam assegurar o pagamento de eventual débito da locatária, resta cumprido o requisito do art. 71, inciso V, da Lei n.o 8.245/91.
9. Inviabiliza-se a majoração do valor do aluguel arbitrado na sentença, com base no laudo pericial, se o réu/reconvinte não trouxe elementos que infirmem o trabalho e as conclusões do expert, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
10. Se a autora/reconvinda e o réu/reconvinte foram vencedores e vencidos em suas postulações, em proporções semelhantes, inviabiliza-se a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca e condenou como uma das partes a arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
11. Apelação não provida.